Tribunal: TJMT
Processo: 1000990-39.2023.8.11.9005
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000990-39.2023.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cabimento, Concessão / Permissão / Autorização, Água e/ou Esgoto]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[SOCRATES MOTA MARTINS - CPF: 714.512.502-15 (ADVOGADO), VERA LUCIA DE MORAIS - CPF: 209.270.451-68 (AGRAVANTE), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

Primeira Turma Recursal

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
1000990-39.2023.8.11.9005.

Agravante:
VERA LUCIA DE MORAIS.

Agravado:
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE.

EMENTA:

REQUERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA PARA MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO – AUSÊNCIA DE RELEVÂNCIA DO DIREITO DEFENDIDO – INDEFERIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Se os elementos
apresentados nos autos do instrumento não são satisfatórios a demonstrar a verossimilhança das alegações da parte agravante,
deve ser indeferida a tutela antecipada
pretendida
.

R E L A T Ó R I O

Vistos, etc.,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento tirado contra decisão denegatória de pedido de concessão de tutela jurisdicional antecipada, visando à manutenção de rede de esgoto em frente à casa da impetrante.

Nas razões recursais, a parte agravante invoca argumentos fáticos-jurídicos tendentes à reforma do
decisum
fustigado.

Com isso, postula a reforma do
decisum
fustigado, com o deferimento da tutela jurisdicional antecipada.

Indeferido o efeito ativo recursal postulado, não foram prestadas informações do Juízo Monocrático.

A parte agravada não apresentou contrarrazões.

O Ilustre Representante do Ministério Público que oficia perante este Colegiado Recursal, em judiciosos parecer, manifesta pelo conhecimento e provimento do Agravo Instrumento Interposto.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
.

Consoante relato anterior trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento tirado contra decisão denegatória de pedido de concessão de tutela jurisdicional antecipada, visando à manutenção de rede de esgoto em frente à casa da impetrante.

Com efeito, a meu sentir, como assinalado por ocasião do indeferimento do pedido de concessão de efeito ativo recursal, no caso em testilha, a documentação constante nas demandas judiciais revelam que o debate judicial envolve o pleito de manutenção de rede de esgoto em frente a casa da impetrante, fato que, a meu sentir, depende de maior dilação probatória.

Entendo, pois, que, embora a parte impetrante tenha feito à juntada de documentação (fotos e vídeos), buscando comprovar a existência do problema enfrentado, há de se aguardar maior dilação probatória nos autos principais, notadamente, com a manifestação da parte contrária acerca dos documentos apresentados, a fim de se garantir o contraditório, pena de tumulto processual. Portanto, neste momento processual, é fraca a prova pré-constituída apresentada pela parte impetrante.

CONCLUSÃO.

Posto isto,
conheço do recurso interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a decisão fustigada em sua integralidade.

Sem custas e honorários.

Observadas as formalidades legais, dê-se baixa e arquive-se.

Tomem-se as demais providências de estilo.

Intime-se.

Cumpra-se.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito-Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023